Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao réu que se abstenha de efetuar cobranças relacionadas ao contrato objeto da lide.
2. A autora suscita preliminar de nulidade da sentença, pois a providência jurisdicional é diversa da postulada. O pedido liminar, contudo, confunde-se com o mérito recursal, uma vez que a parte almeja a reforma do julgado visando declarar a inexigibilidade da dívida prescrita. Preliminar rejeitada.
3. A prescrição é a perda da pretensão da reparação do direito violado em virtude do decurso do tempo ante a inércia de seu titular. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.
4. A declaração de inexigibilidade não é capaz de acarretar a quitação do débito, pois eventual pagamento voluntário não ensejaria o enriquecimento sem causa do credor ou a possibilidade de repetição do valor pago. Com o advento do prazo prescricional, a obrigação civil torna-se obrigação natural, e, ainda que persista como uma das modalidades de obrigação, não há qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento. Assim, não pode a devedora ser constrangida, sob qualquer forma, a realizar o pagamento do débito prescrito.
5. Cabível a fixação dos honorários sucumbenciais devidos em favor dos advogados da parte autora no patamar de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.
6. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido. Apelo do réu conhecido e desprovido.